Tribunal: STF
Processo: ARE 1296400
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 186, 215, 216 e 225 da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    De plano, inviável a interposição de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial da parte recorrente. Apenas se admite recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inconformismo do agravante diz com questões surgidas na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (interpretação do art. 27 da Lei nº 4.771/65). Nesse sentido, entre vários, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 5°, XXXV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 182. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado por tribunal regional federal deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. III - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. IV - Este Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. V – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1158709 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29.10.2019 PUBLIC 30.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. TEMA 182. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1104528 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22.9.2020 PUBLIC 23.9.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Deslocamento para a justiça federal. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 655.403 (tema 584). 4. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 5. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 7. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1226491 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22.11.2019 PUBLIC 25.11.2019).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. Não importa ofensa ao art. 105 da CF/88 a denegação de seguimento a recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça quando verificado o não atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1048461 AgR-segundo, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 21.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 573.675-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. Nessas condições, concluiu pela constitucionalidade de sua cobrança. 2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09.11.2018 PUBLIC 12.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 985300 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 06.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03.3.2017 PUBLIC 06.3.2017).
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a interpretar a legislação federal aplicável à espécie (art. 27 da Lei nº 4.771/1965), nos estreitos limites da sua competência constitucional (art. 105, III, “a”, da Lei Maior), razão pela qual não há falar em afronta a preceito da Carta da República. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal (STF) é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que 'não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto na referida norma, o que não ocorreu no caso concreto’ (AI 658.872-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1248194 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. LEIS Nº 8.429/1992 E 8.625/1993. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, realizou interpretação integrada das Leis Federais nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), conforme é sua competência constitucional (art. 105, III, a). 2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido, para determinar a competência originária dos Tribunais do Estado para julgamento de ações de improbidade que possam causar a perda de cargo de Promotor de Justiça, significaria interpretar as referidas leis federais, o que notoriamente não é possível em sede de recurso extraordinário. Violação reflexa. 3. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação ao art. 97 da CFRB e à SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 832807 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 15.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 21.02.2019 PUBLIC 22.02.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência privada. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 105, III, da CF. Revisão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Complementação de aposentadoria. Acordo coletivo de trabalho. Extinção de horas extras contratuais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em ofensa ao inciso III do art. 105 da CF/88 para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, salvo se o julgamento emanado do STJ apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no referido art. 105, inciso III, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Não se presta o recurso extraordinário, para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do acordo coletivo de trabalho e dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 659.109/BA, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Tema 591, concluiu que não apresenta repercussão geral a discussão relativa ‘à possibilidade ou não de extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho’. 5. Agravo regimental não provido. 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1051852 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17.11.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 01.12.2017 PUBLIC 04.12.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora